Tribunal: TJDFT
Processo: 0740526-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. O edital de convocação disponibilizado em 15/9/2023, para realização de Assembleia Geral Extraordinária, em 25/9/2023, e a autorização para contratação de empresa para execução da obra de revitalização (matérias ventiladas na ação cautelar) devem ser objeto de recurso próprio, diante da prolação da sentença, caracterizando-se erro grosseiro a discussão por meio de agravo de instrumento. Ademais, sequer houve incursão sobre a questão no primeiro grau de jurisdição, de modo que o conhecimento direto em instância recursal representaria supressão de instância, razão porque a matéria não pode ser conhecida. Recurso conhecido em parte.
2. A observância dos quóruns de convocação de assembleia e de deliberação, previstos no Código Civil, assim como a fidelidade da ata aos fatos, são imprescindíveis para a legitimidade da manifestação de vontade dos condôminos, sob pena de nulidade do ato. Todavia, não é idônea a pretensão de imediata determinação de anulação dos atos praticados pelos condôminos, sem facultar o exercício do contraditório.
3. No caso em análise, as alegações de irregularidades de atos praticados na assembleia geral extraordinária devem ser objeto de cognição exauriente, assegurados a ampla defesa e o contraditório.
4. Recurso conhecido, em parte, e não provido.